Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701622-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA CRISTINA BISPO BIRINO DA SILVA AGRAVADO: KLENE ARAUJO PEREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de liminar. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Intime-se o agravado para responder ao Agravo de Instrumento, em 15 dias. Após, conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora